Tribunal: TJPA
Processo: 0000147-29.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000147-75.2010.8.14.0028
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ANTONIO DA SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0000147-75.2010.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO: ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA GOMES – OAB/PA 12.306
APELADO: ANTONIO DA SILVA PINTO
ADVOGADO: NÃO HABILITADO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. INÉRCIA. APLICAÇÃO DO ART. 267, III, DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO C. STJ ANTE A AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A inércia do autor em dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 267 do Código de Processo Civil/73.
2. No caso dos autos, apesar de intimado, o recorrente não atendeu o comando judicial, o que ensejou a escorreita extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III do CPC/73.
3. Não se aplica a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, quando, no feito, não houver ocorrido integração do demandado à relação processual, haja vista a inexistência de citação.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0000147-75.2010.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO: ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA GOMES – OAB/PA 12.306
APELADO: ANTONIO DA SILVA PINTO
ADVOGADO: NÃO HABILITADO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 267, III do CPC/73, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de ANTONIO DA SILVA PINTO.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2642333, a Instituição Financeira sustenta tese sobre a inobservância aos princípios da instrumentalidade das formas, aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processual.
Prossegue sustentando

que a extinção do processo fundada em abandono de causa requer a provocação da parte ré, nos termos da Súmula nº 240 do STJ, o que não haveria ocorrido nos presentes autos. Assim, pugna pela cassação da r. sentença e, consequentemente, o prosseguimento da ação.
Sem
contrarrazões
, por ausência de angularização processual na origem.
Com a distribuição dos autos ao 2º Grau, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL
Em atenção ao princípio do tempus regit actum e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido códex.
II. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DO RECURSO
O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo realizado e comprovado, pelo que dele conheço.
III. DA ANÁLISE RECURSAL
A
question juris
nesta instância revisora consiste em atacar a sentença proferida pelo Juízo singular que extinguiu a ação por não ter o Apelante efetivado o devido recolhimento das custas iniciais.
A matéria recursal devolvida à apreciação restringe-se a verificar se correto o decisum de 1ª grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono do feito, a teor do disposto no art. 267, III do CPC/73.
O Apelante argumenta que a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito deve ser anulada, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economicidade processual.
Adianto não assistir razão ao recorrente. Vejamos:
Foi proferido despacho (Id 2642331 – pág. 26), publicado no DJE de 06.07.2015, determinando a intimação do autor/recorrente para que informasse o endereço atualizado do requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.
A Instituição Financeira mante-se inerte, consoante certidão de Id 2642331 – pág. 33, pelo que escorreita a sentença extintiva do feito, ante a observância não cumprimento da determinação exarada consoante disposto no art. 267, III do CPC/73, à época.
Sobre o tema (art. 267, III do CPC/73 correspondente ao art. 485, III do CPC/2015), destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:
“O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.
[...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016).
No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, III DO CPC/73. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE QUE DECORREU IN ALBIS, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 267 do CPC/73. 2. Intimação pessoal da pessoa jurídica por carta postal com aviso de recebimento para dar prosseguimento ao feito. 3. A.R. recebido por preposto, sem ressalvas. Validade do ato processual. Aplicação da Teoria da Aparência, que considera válida a intimação por carta postal realizada na pessoa de quem, na sede ou filial da empresa, recebe o aviso de recebimento (AR) sem fazer qualquer ressalva quanto a eventual falta de poderes para tanto. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (1889527, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-06-18, Publicado em 2019-06-28)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO BASEADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HIPÓTESE DE ABANDONO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, contido no disposto do §1º do art. 485, CPC/2015, que é necessário para a extinção do processo a intimação pessoal da parte para suprir a falta que demonstra o abandono do processo. 2. No caso dos autos, intimado pessoalmente, o recorrente não atendeu o comando judicial para manifestar interesse no prosseguimento do feito, o que ensejou a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, Inciso VI, do CPC/15 falta de interesse processual. 3. De outro ângulo, embora a extinção do feito sem resolução de mérito se mostre acertada, diverge-se da fundamentação utilizada na sentença acima destacada, cabendo esclarecer que a hipótese de abandono da causa não se confunde com a falta de interesse de agir - observância do inciso III c/c §1º do art. 485, do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2019.02326028-09, 205.083, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-11)
Também não procede a alegação do Apelante de que a extinção por abandono da causa dependeria de requerimento do réu, consoante disposto na Súmula nº 240 do C. STJ.
Observa-se que, no caso em comento, o demandado sequer foi citado, pelo que não há como se exigir o requerimento do réu uma vez que não houve a triangulação processual.
Entendimento este compartilhado pelos Tribunais Pátrios:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TíTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. 2. A inércia do autor em dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos III do artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015. Para fins do disposto no §1º do referido artigo, faz-se necessária a intimação pessoal da parte, bem como de seu advogado, via Diário de Justiça, para suprir a falta em quarenta e oito horas. 3. Levando-se em conta as especificidades do caso, e verificando-se a existência de conduta desidiosa da parte, que, mesmo após regularmente intimada a dar andamento ao feito, optou por permanecer inerte, resta caracterizada a hipótese de abandono da causa. 4. Não se aplica a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, quando, no feito, não houver ocorrido integração do demandado à relação processual, haja vista a inexistência de citação. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 975726, 20150610017224APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 3/11/2016. Pág.: 315/332)
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. AUTOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 267, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.1. Desatendida a determinação judicial para comprovação da cessão do crédito cujo reconhecimento se busca nos autos, a medida que se impõe é o indeferimento do pedido de substituição processual.2. Não promovido o ato citatório, considera-se correta a sentença que, nos termos do art.267, inciso IV, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência dos requisitos de desenvolvimento válido e regular.3. Não se trata de hipótese de extinção do processo por desídia (art. 267, inciso III do CPC) e sim de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art.267, inciso IV do CPC), portanto, desnecessária a intimação pessoal do autor neste sentido;4. Não se aplica a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, quando, no feito, não houver ocorrido integração do demandado à relação processual, haja vista a inexistência de citação.5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.(Acórdão n.951891, 20140710236395APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 06/07/2016. Pág.: 331/363)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DA ÚLTIMA INSURGÊNCIA RECURSAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade recursal impedem o exame do que tenha sido protocolizado por último. 2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a instauração da relação processual com a citação da parte requerida. 3. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973. 4. O acolhimento da pretensão recursal sobre a alegada inexistência dos pressupostos para extinção do feito exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno de fls. 207-216 não provido e agravo interno de fls. 217-226 não conhecido (AgInt no AREsp 1015747/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)
Resta configurado o abandono de causa face a comprovação da intimação do Apelante
Deste modo, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2020